Tribunal: STJ
Processo: 0023944-89.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901903 - RJ (2025/0118644-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: P L DE A
ADVOGADOS
: IZABELA DE SOUZA CUNHA - RJ174265
DALILA TEIXEIRA DE SOUZA MARINS - RJ239836
AGRAVADO
: G F DE C
ADVOGADOS
: ENDERSON BELLOTE MACHADO - RJ044397
PEDRO LUIZ DALBONE DA CUNHA - RJ085140
LUCAS CALDAS DALBONE - RJ178535
CAIO CÉSAR ESTANISLAU CORRÊA FERREIRA - RJ205652
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO
NÃO
CUMPRIDA.
PROCURAÇÃO
OUTORGADA
POSTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que negou
seguimento ao agravo em recurso especial, em razão de vício
na representação processual da subscritora dos recursos. A
parte agravante alegou que o recurso preenchia os requisitos
legais, enquanto a parte agravada sustentou a ausência de
elementos aptos à reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a
devida regularização da representação processual no momento
da interposição do agravo e do recurso especial, nos termos
exigidos pela jurisprudência do STJ e pela Súmula 115/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno é tempestivo nos termos do art. 1.003, § 5o,
do CPC.
4. Constatou-se nos autos que a subscritora do agravo e do
recurso especial não possuía procuração ou cadeia de
substabelecimento válida à época da interposição dos recursos.
5. A parte recorrente foi intimada para sanar o vício, mas a
procuração juntada foi outorgada em data posterior à
interposição dos recursos, o que não supre a irregularidade,
conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. Para regularização da representação processual, exige-se
que a outorga de poderes seja anterior à prática do ato
Documento eletrônico VDA51401892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7c4cd3fe-cc61-4330-b387-a72cd73bdb71

processual impugnado, conforme entendimento firmado em
diversos precedentes (AgInt no AREsp 2.667.864/SP; AgInt no
AREsp 2.471.502/SP).
7. Aplica-se ao caso a Súmula 115 do STJ, segundo a qual é
inexistente o recurso subscrito por advogado sem procuração
nos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7c4cd3fe-cc61-4330-b387-a72cd73bdb71

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901903 - RJ (2025/0118644-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: P L DE A
ADVOGADOS
: IZABELA DE SOUZA CUNHA - RJ174265
DALILA TEIXEIRA DE SOUZA MARINS - RJ239836
AGRAVADO
: G F DE C
ADVOGADOS
: ENDERSON BELLOTE MACHADO - RJ044397
PEDRO LUIZ DALBONE DA CUNHA - RJ085140
LUCAS CALDAS DALBONE - RJ178535
CAIO CÉSAR ESTANISLAU CORRÊA FERREIRA - RJ205652
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO
NÃO
CUMPRIDA.
PROCURAÇÃO
OUTORGADA
POSTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que negou
seguimento ao agravo em recurso especial, em razão de vício
na representação processual da subscritora dos recursos. A
parte agravante alegou que o recurso preenchia os requisitos
legais, enquanto a parte agravada sustentou a ausência de
elementos aptos à reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a
devida regularização da representação processual no momento
da interposição do agravo e do recurso especial, nos termos
exigidos pela jurisprudência do STJ e pela Súmula 115/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno é tempestivo nos termos do art. 1.003, § 5o,
do CPC.
4. Constatou-se nos autos que a subscritora do agravo e do
recurso especial não possuía procuração ou cadeia de
substabelecimento válida à época da interposição dos recursos.
5. A parte recorrente foi intimada para sanar o vício, mas a
procuração juntada foi outorgada em data posterior à
interposição dos recursos, o que não supre a irregularidade,
conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. Para regularização da representação processual, exige-se
que a outorga de poderes seja anterior à prática do ato
Documento eletrônico VDA51164802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:10
Código de Controle do Documento: 173398ff-bee1-4298-bfea-cabc54fa269c

processual impugnado, conforme entendimento firmado em
diversos precedentes (AgInt no AREsp 2.667.864/SP; AgInt no
AREsp 2.471.502/SP).
7. Aplica-se ao caso a Súmula 115 do STJ, segundo a qual é
inexistente o recurso subscrito por advogado sem procuração
nos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao agravo em
recurso especial interposto.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 196-197):

Por meio da análise do recurso de P L DE A, verifica-se que a parte
recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia
completa de substabelecimento conferindo poderes à subscritora do
Agravo e do Recurso Especial, Dra. IZABELA DE SOUZA CUNHA.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para
sanar referido vício, não regularizou, tendo em vista que os poderes
consignados no instrumento de mandato de fl. 192, foram outorgados
à subscritora dos recursos em data posterior à sua interposição.
A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido
Documento eletrônico VDA51164802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:10
Código de Controle do Documento: 173398ff-bee1-4298-bfea-cabc54fa269c

efetuada em data anterior à da interposição do recurso (AgInt no
AREsp n. 1.512.704/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe de 19.2.2020, e AgRg no AREsp n. 1.825.314/RS, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 6.8.2021).
Dessa forma, os recursos não foram devida e oportunamente
regularizados, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Com efeito, a legislação processual estabelece, no art. 932, III e IV, do
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "O relator, monocraticamente
e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema." (Súmula no 568 do STJ,
aprovada pela Corte Especial em
)
16/03/2016
Verifica-se a ausência de regularidade na representação processual,
uma vez que não houve a juntada da procuração ou cadeia de substabelecimentos
conferindo poderes à subscritora do Agravo e do Recurso Especial, Dra. Izabela de
Souza Cunha. Embora intimada para sanar o vício, a parte recorrente não
regularizou a falha, tendo em vista que os poderes foram outorgados em data
posterior à interposição dos recursos.
Conforme a jurisprudência do STJ, a regularização da representação
exige que a outorga de poderes seja anterior ao ato processual impugnado. Assim,
incide, na espécie, o óbice da Súmula 115/STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO
ESPECIAL SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAR
A
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
NÃO
ATENDIDA A CONTENTO. PODERES OUTORGADOS EM DATA
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 76, §2o, DO
CPC. APLICAÇÃO. SÚMULA 115 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO
MANTIDA.
Documento eletrônico VDA51164802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:10
Código de Controle do Documento: 173398ff-bee1-4298-bfea-cabc54fa269c

1. Ação de obrigação de fazer c/c revisional.
2. Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a
determinação para regularização da representação processual (art.
76, §2o, I, do CPC).
3. Nos termos da recente jurisprudência desta Corte, para o
suprimento do vício de representação processual, não basta a mera
juntada de procuração ou substabelecimento, sendo também
necessário que a outorga de poderes tenha ocorrido em data anterior
à da interposição do recurso, o que não ocorreu na hipótese.
4.
É Inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhado da cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos (Súmula 115/STJ).
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.667.864/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
23/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADAS SUBSCRITORAS DO AGRAVO
E DO RECURSO ESPECIAL SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR
A
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL NÃO ATENDIDA.
1. No caso dos autos, a parte agravante foi devidamente intimada para
regularização da representação processual, todavia não apresentou a
procuração outorgada às advogadas subscritoras dos recursos.
Incidência da Súmula n. 115 do STJ mantida.
2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de
que, para suprir eventual vício de representação processual, não basta
a juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a
outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da
Precedentes.
interposição do recurso.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.471.502/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/3/2024
6/3/2024
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:10
Código de Controle do Documento: 173398ff-bee1-4298-bfea-cabc54fa269c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.901.903 / RJ
Número Registro: 2025/0118644-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00095617720228190000
00239448920248190000
00459354020128190066
202524501758
239448920248190000 459354020128190066 95617720228190000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : P L DE A
ADVOGADOS : IZABELA DE SOUZA CUNHA - RJ174265
DALILA TEIXEIRA DE SOUZA MARINS - RJ239836
AGRAVADO
: G F DE C
ADVOGADOS : ENDERSON BELLOTE MACHADO - RJ044397
PEDRO LUIZ DALBONE DA CUNHA - RJ085140
LUCAS CALDAS DALBONE - RJ178535
CAIO CÉSAR ESTANISLAU CORRÊA FERREIRA - RJ205652
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : P L DE A
ADVOGADOS : IZABELA DE SOUZA CUNHA - RJ174265
Documento eletrônico VDA51385776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:43
Código de Controle do Documento: a383de2d-cfd6-4a83-9d4f-386bc336f191

DALILA TEIXEIRA DE SOUZA MARINS - RJ239836
AGRAVADO
: G F DE C
ADVOGADOS : ENDERSON BELLOTE MACHADO - RJ044397
PEDRO LUIZ DALBONE DA CUNHA - RJ085140
LUCAS CALDAS DALBONE - RJ178535
CAIO CÉSAR ESTANISLAU CORRÊA FERREIRA - RJ205652
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:43
Código de Controle do Documento: a383de2d-cfd6-4a83-9d4f-386bc336f191